Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741536-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA, CLAUDIO VELOSO BARBOSA AGRAVADO: BARTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CRIARTE COZINHA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Por ora, nada a prover, pois a questão não revela urgência que justifique a sua apreciação liminar. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de ID 65280410. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator